Tribunal: TJMT
Processo: 0050467-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
FÉLIX VIEIRA LIMA

Número do Protocolo: 50467/2019
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA RATIFICADA. ALEGAÇÃO NULIDADE. NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO.
O Município de Cuiabá, vem opor Embargos de Declaração ao acórdão de fls. 287/288, a pretexto de eventual nulidade ocorrida, ainda no primeiro grau, quando deixou de proceder com a intimação pessoal da rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Município, constando certidão que decorreu o prazo para a apresentação do recurso.
Pois bem. Descuidou-se o Município, que a orientação jurisprudencial de nossos tribunais se firmou no sentido de que a nulidade processual decorrente da intimação pessoal dos detentores dessa prerrogativa na forma da lei, deve ser alegada na primeira oportunidade em que a parte teve de falar nos autos, sob pena de reclusão.
Embargos conhecidos, mas improvidos.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO:
FÉLIX VIEIRA LIMA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, firmados pelo Município de Cuiabá em face do acórdão de f. 287/288, que à UNANIMIDADE, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL.
Requereu à f. 292 a nulidade insanável no feito por falta de intimação pessoal do Município e devolução do prazo recursal, mediante intimação, nos termos do artigo 183 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Recebo o petitório de f. 292 como Embargos de Declaração, visto que o inconformismo impera.
O Município de Cuiabá opõe Embargos de Declaração em face do acórdão que em Reexame Necessário em unanimidade ratificou o ato sentencial em ação de Reclamação Trabalhista.
O Município argumenta que deveria ter sido intimado pessoalmente da Rejeição dos Embargos de Declaração do juízo de primeiro grau.
A alegação não merece ser acolhida dada a evidente preclusão.
Dispõe o artigo 278 do Código de Processo Civil: “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
Ao comentar esta norma Humberto Theodoro Júnior trata justamente desta situação:
“Mesmo as nulidades mais graves, como as decorrentes de cerceamento de defesa e quebra do contraditório, sujeita-se à preclusão, se o interesse na prática do ato era disponível pela parte prejudicada, e está, presente no processo, deixou de arguir, em tempo útil, o vício procedimental”. (Código de Processo Civil Anotado, 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
Nota-se que pretende ver sanada questões relacionadas às razões de decidir, onde rediscute os motivos pelos quais chegou à conclusão de julgamento.
Entretanto, tal discussão não é cabível em sede de embargos de declaração, o qual deve ser utilizado apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão.
Nesse sentido é assente a jurisprudência, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIRA. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, de sorte que cumpre julgá-lo com espírito de compreensão, examinando-se um a um seus diversos pontos e fundamentos, sob pena de vício de procedimento que deságua em nulidade do próprio acórdão, com comprometimento da tempestividade e efetividade da atividade jurisdicional. Não restando configurada nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC, por ser inadmissível a rediscussão ou reexame do que restou expressamente decidido, fugindo o recurso do seu leito natural, que se vincula a existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, não contidas no aresto recorrido, rejeitam-se os embargos de declaração. Recurso conhecido e improvido”. (Embargos de Declaração em Agravo No 2012.010010-1/0001-00 – Campo Grande, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Publicação: 18/06/2012).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. LIMITES DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MESMO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição. Portanto, ainda que tenham o propósito expresso de prequestionar dispositivo infraconstitucional, sua viabilidade se submete à existência dos apontados vícios”. (Embargos de Declaração em Apelação Cível – Ordinário – N. 2012.010008-4/0001-00 – Campo Grande, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, Publicação: 19/06/2012, No Diário: 2670).
Assim, o embargante deve manejar o recurso próprio para ver modificada a decisão, o qual não condiz com a função dos embargos de declaração, que, como visto, é útil para sanar os vícios apontados.
Posto isso, conheço e rejeito os presentes embargos declaratórios opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (Relator), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR ALEXANDRE ELIAS FILHO - RELATOR